Tribunal: TJBA
Processo: 0001694-17.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001694-17.2011.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIOMAR NEVES DA SILVA PEREIRA Advogado(s): SHIRLEI MENEZES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. VERIFICADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE. TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, com determinação de execução imediata da reprimenda e a expedição do mandado de prisão. 2. Não obstante as razões recursais, após detida análise dos autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva, na sua modalidade retroativa. 3. Com efeito, o réu foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, cujo prazo prescricional seria de 16 (dezesseis) anos, em consonância com o disposto no art. 109, inciso II, do Código Penal. 4. Por outro lado, extrai-se dos dados Cadastro Civil que o apelante, contava com 19 (dezenove) anos na data do crime (05/03/2011), razão pela qual faz jus à redução prevista no art. 115 do Código Penal, de modo que o prazo prescricional a ser considerado passa a ser de 8 (oito) anos. 5. Verifica-se, ademais, que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, circunstância que evidencia o trânsito em julgado para a acusação e impõe a contagem do prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada, consoante determina o art. 110, §1º, do Código Penal. 6. A denúncia foi recebida em 22/06/2011 e a sentença de pronúncia publicada em 08/08/2019. 7. Assim, tendo transcorrido mais de 8 (oito) anos entre os termos a quo e ad quem do lapso prescricional, torna-se premente o reconhecimento, nessa Segunda Instância, da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. 8. Nesse cenário, declarada a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição retroativa, ficam afastados todos os efeitos jurídicos da condenação, de modo que restam prejudicadas as demais teses recursais sustentadas no apelo interposto pela defesa. RECURSO PREJUDICADO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0001694-17.2011.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, interposto por ELIOMAR NEVES DA SILVA PEREIRA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar prejudicado o recurso, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto condutor. 8